Tribunal: TJBA
Processo: 8003504-04.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003504-04.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: LUIS FELIPE ARAUJO FURTADO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO MASCARENHAS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CONSULTAS PRÉ-CIRÚRGICAS. MENOR COM PARALISIA CEREBRAL. NEGATIVA INDIRETA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da injustificada demora na autorização de consultas médicas pré-cirúrgicas solicitadas para menor diagnosticado com paralisia cerebral. Pedido de reforma da sentença para afastar a condenação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de resposta tempestiva ao pedido de autorização de consultas médicas caracteriza negativa indireta de cobertura; e (ii) saber se a demora injustificada na autorização de tratamento essencial a menor com deficiência configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A documentação constante dos autos demonstra que houve prescrição médica para realização de cirurgia odontológica em caráter de urgência, condicionada à avaliação prévia por especialistas, sendo a solicitação ignorada pela operadora do plano de saúde.

Deferida a inversão do ônus da prova, incumbia à operadora demonstrar que respondeu adequadamente à solicitação, o que não ocorreu.

A omissão quanto à autorização do tratamento necessário caracteriza negativa indireta de cobertura, o que representa falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O contexto fático evidencia angústia e insegurança vividas pelo responsável legal do menor, sendo presumido o dano moral, dada a vulnerabilidade envolvida e a urgência do tratamento frustrado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de resposta tempestiva a pedido de autorização para tratamento médico essencial caracteriza negativa indireta de cobertura. 2. A negativa indireta de cobertura por plano de saúde, em situação de urgência e envolvendo menor com deficiência, configura dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0517124-57.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 10.08.2022, pub. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003504-04.2023.8.05.0244
, em que figuram como apelante
H.A.M.

e como apelado
L.F.A.F.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.